Tribunal: TJES
Processo: 5010901-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010901-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER

AGRAVADO: DIRCEU DERLY ZANOTTI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA ANTECIPADA.
PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória. Além disso, deve ser indeferida a tutela antecipada sem a demonstração inequívoca da urgência do direito reclamado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010901-74.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER

ADVOGADO : ALOISIO LIRA - OAB ES7512

RECORRIDO : DIRCEU DERLY ZANOTTI

ADVOGADO : MAYCON VICENTE DA SILVA - OAB ES23073-A

MAGISTRADO : BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER em face da r. decisão interlocutória que deferiu a medida liminar pleiteada pela parte contrária, para determinar que a Recorrente se abstenha de realizar a venda da área objeto da lide, assim como de efetuar qualquer intervenção no local.

As partes dissentem, pois, quanto ao (des) cumprimento do contrato de fornecimento de serviços topográficos firmado entre eles.

Neste recurso, a Agravante pretende afastar a r. decisão que fixou obrigação de não fazer em seu desfavor, para que possa dispor do imóvel da forma que lhe convier.

De todo modo, nesse momento e com os limites de cognição típicos de Agravo de Instrumento, não vejo como acolher o pedido.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipatória, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei os seguintes fundamentos,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, a Agravante em momento algum demonstrou a
urgência
necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, sobretudo pela reversibilidade da medida e a natureza acautelatória da decisão.

Ademais, a controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser aferido o alegado inadimplemento contratual, na forma descrita no processo. De fato, considerando a limitação cognitiva inerente às tutelas de urgência, não é possível, tão somente pelas assertivas iniciais e documentos trazidos pelos Autores, desconstituir o decisum, sendo imprescindível a oitiva da parte contrária.

Assim,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto à impossibilidade de deferimento da medida antecipatória com base em limitação cognitiva inerente ao julgamento de Agravo de Instrumento e, ainda, à inexistência de efetiva situação de urgência.

Em verdade, a análise acerca dos fatos controvertidos depende de incursão probatória, em especial quanto ao alegado inadimplemento e descumprimento do contrato firmado entre as partes, inviável em sede de liminar e de Agravo de Instrumento.

Neste momento, pelos documentos que instruem o recurso, a manutenção da r. decisão agravada é medida de que se impõe.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)